Tribunal: TJDFT
Processo: 0749830-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0749830-24.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCIANO MARIANO RIBEIRO IMPETRANTE: FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONCA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Os advogados Marcelo Ferreira de Souza e Felipe Dalleprane Freire de Mendonça impetram habeas corpus em favor de Luciano Mariano Ribeiro contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que lhe manteve a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e no risco ponderável de reiteração. Informam que ele foi preso preventivamente em 01/10/2020, acusado de parcelamento irregular do solo urbano e outras condutas correlatas, mas não há os requisitos da segregação cautelar e a fundamentação se mostra inidônea. Sustentam a falta de contemporaneidade exigida para a prisão preventiva, pois a suposta reiteração da conduta delitiva teria ocorrido em 17/04/2020 e a sua prisão fora requerida apenas quatro meses depois, em 13/08/2020. Asseveram que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa e que todos os corréus estão soltos, o que revela falta de isonomia diante da aparente simetria de condutas a eles imputadas. Ressaltam que o paciente possui ocupação lícita, endereço fixo e família constituída; invocam o princípio da presunção de inocência para requerem a liberdade plena ou clausulada. O paciente conta trinta e um anos de idade e foi denunciado por infringir o artigo 50, incisos I e II, e o parágrafo único, incisos I e II, da Lei do Parcelamento do Solo Urbano; artigo 7o, inciso VII, da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária; artigos 158, § 1o, 288 e 299, do Código Penal; e os artigos 40 e 48 da Lei de Crimes Ambientais. A denúncia foi recebida em desfavor de onze indivíduos no dia 15/04/2019 e narra que no decorrer de 2016 até o início de 2018, na área pública localizada na Chácara no 09-A, Conjunto 06, Setor Habitacional Arniqueiras, Águas Claras, os réus deram início a um loteamento urbano sem autorização ou licença dos órgãos públicos competentes e contrariando as disposições da Lei 6.766/79 e das leis distritais, inclusive através de propagandas e obras no local com abertura de vias; induziram o consumidor a erro por via de afirmação falsa sobre a natureza e qualidade dos lotes, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária; utilizaram-se de documentos ideologicamente falsos e suprimiram vegetação local, impedindo a regeneração natural da Área de Preservação Permanente do Córrego Vereda da Cruz. Consta também que os réus se associaram para o fim específico de cometer os crimes mencionados anteriormente e que o paciente, com vontade livre e consciente, passou a integrar a associação criminosa, figurando como cessionário na cessão de direitos em que consta como cedente Maria Obecina, legítima possuidora da chácara, vindo a atuar como síndico e presidente da Associação de Moradores da Chácara 09-A, recebendo os valores dos associados para cadastramento de IPTU e reconstrução da infraestrutura do condomínio, objeto de fiscalização pela AGEFIS. O paciente ainda incitou adquirentes dos lotes a iniciarem as construções como forma de inviabilizar novas demolições e na tentativa de regularizar o loteamento. Em 24/09/2020, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 0710279-74.2020.8.07.0020, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras decretou a prisão preventiva do paciente, salientando que o Relatório no 147/2020 da DEMA noticiou que, no dia 17/04/2020, policiais civis compareceram ao local dos fatos e constataram que as atividades de parcelamento irregular da chácara foram retomadas; o paciente e terceiro estavam no local e se disseram ser responsáveis pelas edificações, bem como “proprietários” dos respectivos lotes. O Juízo imputado coator ressaltou que, apesar da ação penal em curso (PJe no 0006596-75.2017.8.07.0020), que não pode ser ignorada pelo paciente, as atividades irregulares foram retomadas, evidenciando concretamente o risco iminente de reiteração da prática delitiva e a necessidade de se garantir a ordem pública. A revogação da prisão preventiva foi negada em 15/10/2020 - processo no 0713372-45.2020.8.07.0020, ocasião em que o Juízo afirmou que nada havia de novo que pudesse alterar a situação jurídica do réu. Destacou a reiteração específica da prática delitiva e a morosidade no trâmite da ação penal, parcialmente atribuída ao paciente em razão do seu comportamento furtivo, que inviabilizou a sua localização para fins de citação pessoal. Quanto ao argumento defensivo, no sentido de que o paciente não fora localizado em razão de mandado de prisão civil decorrente de dívida alimentícia, ressaltou que a parte não pode alegar a própria torpeza para se escusar de cumprir ônus processual a ela imposta. Após assumirem a Defesa do paciente, os Impetrantes apresentaram novo pedido de revogação da prisão preventiva - processo no 0710279-74.2020.8.07.0020, que foi negado em 08/11/2020, ao argumento de que não foi apresentado qualquer fato novo ou argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 17/11/2020. Em princípio, é possível notar que o paciente já foi citado na ação penal e a manutenção da sua custódia cautelar, que perdura há quarenta e três dias, parece desproporcional e irrazoável, podendo a ordem pública ser assegurada por cautelares menos gravosas. Nada obstante, há uma condenação definitiva por lesão corporal à companheira (Processo de Origem no 2016.04.1.002445-3; Execução no 0403881-10.2017.8.07.0015; Extinção da punibilidade em 24/07/2020). Além disso, tinha conhecimento de que era acusado de parcelamento irregular do solo urbano e outras condutas correlatas, sendo juntado nos autos da ação principal o instrumento procuratório e resposta à acusação (ID ́s de origem 43396304 e 54317597, respectivamente). Nesta última peça, a advogada constituída, Dra Lívia Porto Silva Coutinho, esclareceu que o paciente fora informado acerca da denúncia no mês de maio de 2019. Apesar disso, em 17/04/2020, foi flagrado por agentes da DEMA realizando obras na chácara objeto da ação criminal, o que demonstra a reiteração da prática delitiva. Nesse sentido, o exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público, antes da analise do mérito pela Turma. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça Brasília, 23 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator